Tribunal: TJDFT
Processo: 0731672-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. PARCERIA COM A COMPANHIA AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. VENDA E EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO UNILATERAL DA PASSAGEM. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REEMBOLSO NÃO EFETIVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E, NO CASO ESPECÍFICO, SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela primeira requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la solidariamente com a segunda ré ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$703,00 (setecentos e três reais) e danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2. No caso, houve aquisição de três passagens aéreas pela autora junto à recorrente, trecho São Paulo/Lisboa, em 23/11/2018, para viagem em 27/05/2019, sendo cancelados, logo após, a compra de dois bilhetes, ficando confirmada apenas a passagem da recorrida-autora, cancelada em 02/05/2019.

3. A primeira ré-recorrente pede, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, bem como alega sua ilegitimidade passiva, porque apenas intermediou a venda das passagens, além do que a aplicação da Convenção de Montreal impediria a aplicação da solidariedade. No mérito, afirma que o cancelamento da passagem aérea foi realizado pela segunda requerida, sendo ela a responsável por eventual ressarcimento. Alegou que não pode arcar com a responsabilidade no cancelamento do vôo uma vez que é mera intermediadora da compra e venda das passagens. Defendeu que, em caso de ressarcimento, ele deveria ser de no máximo 80% do valor pago, por se tratar de bilhete com tarifa promocional. Aduziu que a Convenção de Montreal veda a indenização por danos morais. Pediu a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos da autora.

4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (I.D. 14945504).

5. Do Efeito Suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, em regra, somente no efeito devolutivo, sendo permitida a concessão de efeito suspensivo como medida extrema nos casos de perigo de dano irreparável para a parte, conforme dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/1995. A mera possibilidade de pagamento de valores em sede de cumprimento de sentença provisório não se qualifica como caso de dano irreparável. Preliminar rejeitada. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

6. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único c/c art. 25, § 1o, CDC). Preliminar rejeitada.

7. O STF, ao fixar a tese relacionada ao Ttema 210, a respeito dos voos internacionais (Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor - RE 636.331/RJ), definiu pela prevalência das normas internacionais em relação ao Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, afastar a aplicação da lei consumerista. Aplicação da teoria do diálogo das fontes normativas.

8. Sustenta a recorrente que não pode ser responsabilizada pelos fatos ocorridos no transporte aéreo, eis que apenas foi responsável pela venda das passagens. Contudo, ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço frente ao consumidor, a requerida responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único, do CDC), razão pela qual o cancelamento do voo da empresa aérea não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

9. Não restou demonstrado pela recorrente que tenha comunicado a autora-recorrida acerca do cancelamento do voo. Tanto que constava reserva confirmada no site da companhia aérea, em 20/05/2019 (i.d. 14945489) e a autora recebeu e-mail da recorrente disponibilizando o check-in da viagem, isso em 24/05/2019 (i.d 14945484), quando o bilhete já se encontrava cancelado, conforme se verifica dos e-mails trocados entre a autora e a companhia aérea (i.d. 14945485).

10. Outrossim, verifica-se que cancelado o bilhete há quase um ano ainda não houve o ressarcimento dos valores da passagem para a recorrida, o que reforça a falha na prestação do serviço.

11. Não há que se falar em retenção de valores, ao argumento de que a recorrida adquiriu as passagens pela tarifa mais barata, uma vez que a viagem não foi realizada e a retenção integral do valor pago configura enriquecimento ilícito.

12. Não há que se falar em vedação de indenização de danos morais, como defende o recorrente. O que há é uma limitação de indenizações por danos materiais imposta pelos tratados internacionais que regulam o transporte de passageiros, não se estendendo à reparação por danos morais. Precedente: (Acórdão 1215862, 07218006220198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

13. Comprovada a falha injustificada dos serviços devem os fornecedores, participantes da cadeia de serviço serem responsabilizados pelos os danos daí decorrentes. O cancelamento de passagem aérea adquirida com grande antecedência da data da viagem e com cancelamento já próximo à viagem sem qualquer comunicação não pode ser considerado como simples inadimplemento contratual. Com efeito, a situação vivenciada pela recorrida supera os limites do mero dissabor, a abalar os atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X).

14. Indubitável que, para a fixação do montante indenizatório, ante a falta de parâmetros legais, deve o julgador pautar-se em critérios de proporcionalidade e razoabilidade para quantificar essa espécie de dano, levando-se em conta as peculiaridades do caso em concreto para que sirva como efetiva reprimenda ao ofensor e como compensação ao ofendido, sem resultar em enriquecimento indevido ao mesmo. Logo, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser fixado irrisoriamente, de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser forma de enriquecimento do ofendido. Nesse sentido, mantem-se o valor arbitrado na origem.

15. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora-recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

17. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.